Tribunal: TJPA
Processo: 0803936-61.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803936-61.2018.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ADISBEL - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, após o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa e a consequente extinção da execução fiscal, condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se são devidos honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão de cancelamento administrativo da CDA após provocação da parte executada; e (ii) qual o critério adequado para a fixação da verba honorária nessa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 26 da Lei nº 6.830/1980 dispõe que, cancelada a inscrição antes da decisão de primeira instância, a execução será extinta sem ônus para as partes, devendo tal regra ser interpretada à luz do princípio da causalidade.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação da Fazenda Pública em honorários quando a atuação do patrono da executada antecede o cancelamento da CDA, ainda que a extinção ocorra sem resolução do mérito.

5. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp nº 1.859.477/SP, reconheceu que, em hipóteses de cancelamento administrativo da CDA, é possível a fixação excepcional de honorários por equidade, por se tratar de situação não abrangida diretamente pelo Tema 1.076/STJ.

6. No caso, a fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da causa revela-se desproporcional, sendo adequada a estipulação por apreciação equitativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: 1. É cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após cancelamento administrativo da CDA, se a atuação da defesa antecedeu tal providência, em atenção ao princípio da causalidade. 2. Nessas hipóteses, admite-se a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, diante das peculiaridades do art. 26 da Lei nº 6.830/1980.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 26; CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º e 8º-A, e 924, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.859.477/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.10.2025; STJ, Tema 1.076.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO

E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios e fixá-los no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à luz do § 8º-A do art. 85 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que julgou extinta a Execução Fiscal movida contra ADISBEL – Amazonas Distribuidora de Bebidas LTDA – EPP, em função do cancelamento administrativo da inscrição de Dívida Ativa, e fixou honorários advocatícios em favor da executada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 3º, inciso III do Código de Processo Civil (CPC).

Nas suas razões recursais, o apelante sustenta que a Execução Fiscal foi proposta com base em Certidão de Dívida Ativa (CDA) válida à época do ajuizamento, tendo o cancelamento do crédito ocorrido posteriormente em razão de revisão administrativa.

Pontua que, diante do cancelamento da CDA, deve incidir o disposto no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, segundo o qual a extinção da execução fiscal deve ocorrer sem qualquer ônus para as partes.

Alega que a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios mostra-se indevida, uma vez que a extinção da execução decorreu do cancelamento da inscrição em dívida ativa e não do acolhimento da Exceção de Pré-Executividade.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ou, alternativamente, que a verba honorária seja reduzida pela metade, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 26147693).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID

32338340).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar a correção da sentença que, ao acolher os Embargos de Declaração opostos pela por ADISBEL – Amazonas Distribuidora de Bebidas LTDA – EPP, condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Conforme se depreende dos autos, o Estado do Pará ajuizou Execução Fiscal visando à cobrança de crédito tributário oriundo do Auto de Infração (AINF) nº 0420155100031835, sendo que após a apresentação de Exceção de Pré-Executividade, o próprio ente público informou nos autos a ocorrência de cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), requerendo, assim, a extinção do feito executivo, o que foi acolhido pelo Juízo de primeiro grau.

A sentença originária extinguiu a execução com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 26 da Lei Federal nº 6.830/1980, deixando de impor quaisquer ônus às partes.

Entretanto, em sede de Embargos de Declaração opostos pela executada, ora apelada, o magistrado singular entendeu que a propositura da execução teria dado causa à atuação do patrono da parte contrária, o que ensejava a fixação de verba honorária, com fulcro no princípio da causalidade.

Inicialmente, cumpre salientar que o art. 26 da Lei Federal nº 6.830/1980 estabelece que “Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

A interpretação literal desse dispositivo levaria à conclusão de que não seriam devidos honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da inscrição em dívida ativa, contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem relativizado tal entendimento, admitindo a fixação de honorários quando a atuação da defesa do executado tenha ocorrido antes do cancelamento da CDA, em atenção ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, a Corte Superior firmou orientação de que, embora seja possível a condenação da Fazenda Pública em honorários nessas hipóteses, a forma de cálculo deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando não há relação direta entre a atuação do advogado e um proveito econômico efetivo obtido pelo executado.

A questão foi recentemente enfrentada pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.859.477/SP, cuja ementa consignou:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA EXPRESSA DO ENTE PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. VERBA HONORÁRIA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. CASO CONCRETO NÃO ABRANGIDO PELO TEMA N. 1.076/STJ. SÚMULA N. 168/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO

DEMONSTRADA.

1. Controvérsia: Suposto dissenso jurisprudencial quanto aos critérios legais para fixação de honorários advocatícios em condenações contra a Fazenda Pública nos casos em que ocorrer extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, após apresentação de exceção de pré-executividade, com base nos percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC ou do § 8º do art. 85 do CPC (por equidade).

2. No julgamento do REsp n. 1.906.623/SP, apontado como paradigma, a Corte Especial firmou as seguintes teses:

(i) "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação;

ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa."

(ii) "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

3. O acórdão embargado entendeu que, por apresentar peculiaridades, o caso concreto não está enquadrado no Tema 1.076/STJ nem nas hipóteses descritas no REsp n. 1.906.623/SP, sendo possível, na espécie, a fixação residual dos honorários por juízo de equidade, porque o ente público desistiu expressamente da execução fiscal, promovendo o cancelamento administrativo da CDA.

4.
O comando do art. 26 da LEF, norma especial, não delimita, objetiva e/ou diretamente, uma relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido por seu cliente. Desse modo, é possível que o arbitramento da verba honorária se dê por juízo de equidade do magistrado, critério residual esse que é amparado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive previstos no CPC. Trata-se de caso concreto não abrangido pelo Tema n. 1.076/STJ, pois é regido por norma especial, conforme decidiu o acórdão embargado. Precedentes.

5. Segundo a Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".

6. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos paradigmático e embargado inviabiliza o processamento dos embargos de divergência.

Embargos de divergência não conhecidos.

(EREsp n. 1.859.477/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.) (grifo nosso)

No referido julgado, o STJ destacou que casos de extinção de Execução Fiscal decorrentes do cancelamento administrativo da CDA apresentam peculiaridades que afastam a incidência direta da tese firmada no Tema Repetitivo 1.076, admitindo-se, excepcionalmente, a fixação da verba honorária por equidade, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Dessa forma, embora seja devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios no presente caso, em atenção ao princípio da causalidade, a forma de cálculo estabelecida no
decisum
recorrido deve ser alterada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios e fixá-los no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à luz do § 8º-A do art. 85 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026